Tribunal: TJDFT
Processo: 0756388-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756388-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: RODRIGO FIORILLO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Benfeitorias c/c Pedido Liminar de Retenção de Posse (n.o 0736969-21.2025.8.07.0003) ajuizada em face de RODRIGO FIORILLO DE ARAÚJO. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, por entender que a questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório. Irresignado, o Agravante sustenta que ocupa o imóvel há vários anos, tendo nele edificado residência em alvenaria com recursos próprios, inclusive mediante empréstimo bancário de R$ 65.000,00, além de mão de obra e materiais. Aduz que houve acordo verbal com o antigo possuidor (pai do agravado), garantindo indenização pelas benfeitorias caso o terreno fosse arrematado, motivo pelo qual não participou da licitação. Posteriormente, foi imposto contrato de locação com cláusula abusiva, e, apesar de pagar mensalmente R$ 500,00, foi notificado extrajudicialmente para desocupar o imóvel, sob ameaça de perda da única moradia construída com recursos próprios. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco concreto de esbulho e de perda definitiva do patrimônio, configurando o periculum in mora. Ressalta que a tutela pleiteada é meramente conservatória, pois não busca ocupar o imóvel gratuitamente, mas manter-se provisoriamente na posse, continuando a pagar o aluguel até a definição judicial da indenização. Argumenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), bem como o direito à indenização e à retenção, conforme arts. 1.219, 1.255 e 884 do Código Civil. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão imediata de efeito suspensivo ativo, para garantir sua permanência na posse do imóvel, impedir qualquer ato de desocupação ou demolição, autorizando sua permanência mediante pagamento mensal de R$ 500,00. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência na origem, assegurando o direito de retenção até a indenização pelas benfeitorias realizadas. Sem preparo, diante da concessão de gratuidade de justiça. É o relatório DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal pleiteados. Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que o autor/agravante narrou que ocupa o imóvel há vários anos, tendo nele edificado residência em alvenaria com recursos próprios, inclusive mediante empréstimo bancário de R$ 65.000,00, além de mão de obra e materiais. Aduz que houve acordo verbal com o antigo possuidor (pai do agravado), garantindo indenização pelas benfeitorias caso o terreno fosse arrematado, motivo pelo qual não participou da licitação. Posteriormente, foi imposto contrato de locação com cláusula abusiva, e, apesar de pagar mensalmente R$ 500,00, foi notificado extrajudicialmente para desocupar o imóvel, sob ameaça de perda da única moradia construída com recursos próprios. Em uma análise perfunctória, observa-se que as circunstâncias noticiadas sugerem que o agravante ocupa imóvel do agravado, o qual realizou notificação extrajudicial para que haja a desocupação. Na espécie, faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que seja possível o deslinde da controvérsia, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência Desse modo, neste momento, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo autor/agravante. Não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se as agravadas para, caso queiram, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador